Tribunal: TJDFT
Processo: 0742099-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele supostamente a agrediu fisicamente e a ameaçou.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.